Tribunal: TJES
Processo: 5001366-80.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001366-80.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILCEA AUXILIADORA QUINTAO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001366-80.2025.8.08.0012

RECORRENTES: ALDICEIA AUXILIADORA QUINTÃO

RECORRIDOS: BANCO BMG S/A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Em que pese dispensado o relatório, eis a breve síntese dos fatos relevantes até o momento processual.

Em apertada síntese, a autora moveu ação alegando que pretendeu contratar empréstimo consignado, porém, em lugar disso, foi realizado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Postulou pela nulidade da contratação e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Juízo de origem
julgou a ação improcedente
, por entender que “
cabia à autora fazer a leitura do contrato antes de assiná-lo, visto que estava formalizando um ato jurídico complexo e com consequências para longo prazo
”.

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no id 14220271 pretendendo a reforma da sentença. O recurso é cabível, tempestivo e a parte postula pelo benefício da justiça gratuita. Não havendo nos autos elementos capazes de invalidar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso interposto.

O banco Recorrido apresentou contrarrazões no id 14220272.

Após compulsar cuidadosamente os autos, percebo que
a pretensão recursal merece acolhimento
.

Concessa vênia
, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo
essencial o cumprimento do dever de informação
. O réu não apresentou documentos que comprovassem de forma inequívoca que a autora, no momento da contratação, foi devidamente informada sobre as características específicas do produto contratado,
especialmente a diferença entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado
.

Em que pese tenha apresentado faturas no id 14220256, percebo que não são suficientes para comprovar a efetiva e recorrente utilização do cartão, uma vez que
não há comprovação da emissão e entrega do cartão em si
.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, em situações de vício de consentimento, é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado puro, com a aplicação da taxa de juros correspondente ao empréstimo comum praticado à época da contratação.

A abusividade nessa modalidade de contratação (cartão de crédito com RMC) é um fato notório que tem sido amplamente analisado pelo Tribunal de Justiça deste Estado e por suas turmas recursais. A jurisprudência pátria tem firmado entendimento de que,
verificando falha no dever de informações que levam o consumidor a contratar serviço diverso do pretendido, é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado
. Veja-se o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINALIDADE TÍPICA.
DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL
. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A ausência de utilização do cartão de crédito consignado para finalidades típicas e a falta de entrega do cartão físico caracterizam desvirtuamento contratual, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional
. 2. A prática abusiva na contratação de produtos financeiros pode ensejar danos morais, desde que evidenciada a violação à dignidade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 85. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040545220248080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)
[grifei].

Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, uma vez que não há comprovação de má-fé do réu. A restituição será corrigida monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescida de juros pela taxa SELIC desde a citação.

A falta de clareza na contratação, os descontos automáticos em proventos e o transtorno gerado ao autor configuram dano moral, considerando a relevância do impacto financeiro em sua condição econômica. Fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
Aldicéia Auxiliadora Quintão
, para
REFORMAR
a sentença guerreada e
JULGAR PROCEDENTES EM PARTE
OS
PEDIDOS AUTORAIS
, nos seguintes termos:

a)
DECLARO
a
nulidade parcial
do contrato celebrado entre as partes, com sua conversão para contrato de empréstimo consignado puro.

b)
CONDENO
o réu à
restituição
, de forma simples, dos valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros pela taxa SELIC desde a citação.

c)
CONDENO
o réu ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data de julgamento e acrescidos de juros pela taxa SELIC desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários, em vista do êxito recursal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado,
mantenho-o por seus próprios fundamentos
.

A meu ver, restou devidamente comprovada a contratação, pela autora, do cartão de crédito consignado.

O contrato ID 14220254, que está devidamente assinado pela requerente, contém todas as informações necessárias acerca do objeto da avença.

Além disso, as faturas ID 14220256 demonstram que a demandante realizou compras com o cartão.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade, por força do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito